Tribunal: TJMT
Processo: 1017867-74.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017867-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA - CPF: 005.419.831-30 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que a carta de citação expedida pelo Banco Embargado foi encaminhada para o endereço que consta na ficha cadastral do Banco Recorrido, cujo endereço foi fornecido pelo próprio Embargante.

Ao contrário do que alega o Recorrente, a citação, para a sua validade, não necessita ser entregue “em suas mãos”, bastando seja recebida na portaria do condomínio em que reside, nos termos do que dispõe o art. 248, § 4º, do CPC.

Uma vez devidamente fundamentado que se a carta de citação não fosse recebida pelo porteiro do condomínio onde reside/residia o Recorrente, na qualidade de devedor fiduciário, tem o dever de manter seu endereço sempre atualizado junto ao Banco do qual é correntista, não é aceitável atribuir tal ônus à instituição bancária, ora Embargada.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
vergastado, deve ser mantida a decisão agravada.

Portanto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão combatida, de rigor, portanto, a manutenção do Acórdão que se negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017867-74.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA
,

com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno interposto em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Insurge-se o Embargante contra o Acórdão prolatado pelo Colegiado desta 2.ª Câmara de Direito Privado, cuja decisão, à unanimidade, negou-se provimento ao Agravo Interno interposto para reformar a decisão proferida em sede liminar em que esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Recorrente no Instrumental.

Inconformado, o Embargante utiliza-se dos mesmos argumentos lançados no Agravo Interno e no Instrumental, suscitando nulidade processual por irregularidade da citação ao argumento de que a notificação enviada pelo Banco Embargado não foi recebida pelo Embargante, tendo em vista que não mais residia no local cujo endereço foi anteriormente informado pelo Recorrente ao Banco Recorrido, do qual foi correntista.

Destaca que o Embargante não mais residia no imóvel antes cadastrado no banco de dados do Embargado e, no intuito de comprovar o alegado, junta certidões de citações de outros órgãos judiciários informando a mudança do referido endereço.

Ressalta que este Colegiado considerou ou não se manifestou sobre os documentos comprobatórios trazidos à colação, em que demonstra endereço diverso do que cadastrado junto ao Banco Embargado.

Com base nessas assertivas, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado para, então, ser reconhecida a falta de citação válida nos autos de origem e, por consequência, ser decretada a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Contrarrazões apresentadas pelo Embargado ao ID. 119785990.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA,
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno interposto em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Consta dos autos que
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA
interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos
Ação Ordinária de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença
n.º 1001242-55.2019.8.11.0025 movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, ora Embargante, afastando a arguição de nulidade de citação.

Em suas razões recursais, o Recorrente almejou a reforma da decisão objurgada, alegando existência de
querela nullitatis insanabilis
consistente na falta de citação válida nos autos de origem, o que, por consequência, ensejaria na extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Sustenta que a notificação enviada pelo Banco Embargado não foi recebida pelo Embargante no seu endereço atual; afirma que a notificação foi encaminhada para endereço antigo e que não mais residia naquele local.

Por derradeiro, aduziu que a decisão prolatada na instância de origem merecia reforma, pois além de ferir a legislação vigente, gera para ele risco de dano grave e de difícil reparação, eis que, sob sua ótica, há demonstração mínima de que houve falha insanável nos autos de origem, em decorrência da falta de citação válida, o que acarreta na extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 104640457), o que culminou na interposição de Recurso de Agravo Interno, cujo Acórdão, à unanimidade, negou provimento, como se denota do ID. 116203490.

Essa decisão deu azo à oposição dos vertentes Aclarátórios, no qual, irresignado, o Embargante aponta omissão na decisão colegiada.

Na hipótese, reanalisando o caderno processual e a documentação que o escolta, verifico que razão não assiste ao Embargante.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Sob esta perspectiva, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Da simples leitura do Acórdão prolatado, observo que as circunstâncias expostas pelo Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Colegiado desta 2.ª Câmara de Direito Privado, eis que expostas claramente as razões de fato e de direito pelas quais foi negado provimento ao Agravo Interno.

Com efeito, não obstante arguir nulidade de citação, constatou-se que a carta de citação expedida pelo Banco Embargado foi encaminhada para o endereço que consta no banco de dados da instituição financeira,
cujo endereço foi apresentado pelo próprio Embargante (ID. 58532347).

Neste ponto, ao contrário do que alega o Recorrente, a citação, para a sua validade, não necessita ser entregue “em suas mãos”, bastando seja recebida na portaria do condomínio em que este reside, nos termos do que dispõe o art. 248, § 4º, do CPC,
verbis:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Nesta linha de intelecção, consta da fundamentação do voto condutor de que não prospera o argumento do Embargante de que ficou impossibilitado de realizar atualização cadastral junto ao Banco Embargado, eis que tal diligência é exclusiva do Recorrente na condição de correntista da instituição bancária.

Ademais, ainda que o Banco Recorrido tenha cancelado sua conta bancária como alegado, o Recorrente não ficou impossibilitado de atualizar seus dados bancários,
mormente porque o contrato objeto dos autos ainda estava em vigor
. Vale ressaltar que não é aceitável submeter tal ônus à instituição financeira.

Portanto, conclui-se que não há qualquer omissão a ser sanada, pois, como visto, todos os pontos suscitados pelo Embargante foram apreciados e devidamente considerados para a prolação do Acórdão ora vergastado que, repita-se, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno.

Em verdade, o que o Embargante pretende é o reexame de questão já enfrentada e fundamentadamente, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Neste contexto, registro que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão maculada por obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a oposição de Embargos de Declaração.

À vista do exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Por fim, por verificar interesse recursal manifestamente protelatório,
condeno
o Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com fundamento ao art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022